Tribunal: TJPA
Processo: 0811870-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811870-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAYMUNDO JOSE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, II DO CPB) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA

INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A SUA MANUTENÇÃO BEM COMO DIANTE DE CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE QUE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. PACIENTE JÁ COLOCADO EM LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão das informações obtidas pelo sistema de acompanhamento processual, LIBRA 2G, não conheço do presente writ em razão da perda do objeto, já que o ora paciente foi colocado em liberdade provisória mediante cumprimento das Medidas Cautelares, no recente dia 12/01/2021, com a expedição do competente Alvará de Soltura nº 2121.00043650-09.

ACÓRDÃO.

ACORDAM os EXMOS. Desembargadores componentes da
1ª SESSÃO ORDINÁRIA da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em 18 de janeiro de 2021, por meio de videoconferência, nos moldes da Portaria Conjunta nº 01/2020-GP-VP-CGJ, de 29/04/2020, publicada no DJE de 04/05/2020,
não conhecer do presente habeas corpus pela perda do objeto.

MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelo advogado constituído, Dr. HUGO POSSANTE MENDES, OAB/PA 24466, e outro, em favor de
RAYMUNDO JOSE DE SOUZA
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª

VARA

DOS

INQUERITOS

POLICIAIS

DE

BELÉM/PA

Consta na impetração, em suma, que o ora paciente encontra-se preso a mais de um mês, decorrente de prisão em flagrante efetuada no dia 23/10/2020 e convertida em preventiva na mesma data, acusado do suposto crime de lesão corporal grave e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 e 16 da Lei Nº10.826/03), encontrando-se custodiado na Central de Triagem da Cremação, em

função

do

processo

penal nº.

0017598-63.2020.8.14.0401.(conforme informações do INFOPEN anexo).

Aduz ser o paciente Idoso,

com

60

anos de idade, e detentor de condições pessoais favoráveis, como profissão lícita e definida há mais de 33 (trinta e três) anos, com imóvel profissional anexo a sua residência e domicilio próprio, além de ser primário e

de

bons antecedentes.

Alega que, no presente caso, a lei admite a liberdade provisória com ou sem fiança

e/ou

prisão domiciliar,

motivo pelo qual foi manejado

pedido

de

liberdade

provisória

dirigido

para

a autoridade coatora, em 28/10/2020, tendo o r. Membro do Ministério Público remetido seu parecer no último dia de prazo,

posicionando-se em desfavor da liberdade do suplicante, utilizando-se de fundamentos equivocados.

Alega ainda a impetração a inidoneidade

do

fundamento

que

manteve

a

prisão preventiva e a inexistência dos requisitos autorizadores da medida acauteladora extrema.

Traz a impetração também que o paciente faz parte do grupo de risco conforme se comprova, pois é idoso nos

termos

da

Lei,

hipertenso,

conforme os

documentos

e

receituários

acostados, possui problemas gástricos, fazendo tratamento continuo para combater uma úlcera. E com toda

certeza

corre

sérios

riscos

em

tempos

pandêmicos, de

contrair novamente o vírus da COVID-19 dentro do cárcere.

Requer

a

concessão

da

liberdade

da

paciente, liminarmente, uma vez que, encontra-se preso a uma semana, sem que a autoridade ora indigitada coatora sequer tenha apreciado o pedido de liberdade provisórias. Finalmente,

após

concedida

a

ordem

liminarmente,

requer

seja

mantida definitivamente quando do julgamento do mérito deste Habeas Corpus.

Os presentes autos foram inicialmente distribuídos à EXMA. Desa. Vânia Fortes Bitar, que, considerando

que

foi

distribuído

em

26/11/2020,

sob

relatoria

do

Desembargador Raimundo Holanda Reis, o Habeas Corpus nº.: 0810790-48.2020.8.14.0000, cujo processo originário é o mesmo do presente writ (Proc. nº. 0017598-63.2020.8.14.0401), determinou o encaminhamento dos presentes autos à Secretaria da Seção de Direito Penal para a devida redistribuição por prevenção, com fulcro no art. 116 e 119, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Posteriormente o Des. Raimundo Holanda Reis esclareceu que
esta relatora seria preventa para julgar o presente feito, pois

é também relatora do HC nº 0810790-48.2020.8.14.0000 (referente ao Proc. Nº 0017598-63.2020.8.14.0401), mas que, pelo afastamento temporariamente de suas atividades judicantes, proferiu decisão em caráter de urgência, nos termos regimentais. E,
a fim de se evitar qualquer lesão ao direito de ir e vir do paciente, e considerando a celeridade intrínseca ao Habeas Corpus, passou a analisar tão somente a medida de urgência, a teor do § 2º, do art. 112, do RITJ/PA), no caso, não concedendo liminar, bem como solicitou informações.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e

Medidas

Cautelares

de

Belém

relatou

que

o

feito

encontra-se

atualmente

em tramitação perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri, não estando mais aquele juízo na posse dos autos (ID. 4174420). Assim, foi oficiada a 1ª Vara do Tribunal do Júri para prestar as informações judiciais relativas ao paciente (ID 4176326), apresentadas nos seguintes termos:

“ a
)Ab

initio,

convém

ser

trazido

à

baila

que

o

ora

paciente já impetrou habeas

corpus outrora,

sob

o

n°

0810790-48.2020.8.14.0000 que foi incluído em pauta para julgamento do mérito, em 11.12.2020, sendo o presente habeas corpus, o segundo

remédio

constitucional

impetrado

em

favor

réu. Ademais,

insta

destacar

que

os

autos

processuais

n°

00175 63.2020.8.14.0401 vieram conclusos para o juízo somente na data 15.12.2020, para apreciação do oferecimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público, bem como para analisar o

pedido de

revogação

da

prisão

preventiva

formulado

pela defesa

do

réu,

ora

paciente,

protocolado

na

data

do

dia 09.12.2020, às fls. 164/173 e anexos —volume I.

b)O

Ministério

Público

Estadual,

por

meio

de

um

de

seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu, em 15.12.2020, denúncia

contra

o

acusado

Raymundo José

de

Souza,

já qualificado nos autos, como incurso nas condutas previstas no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, sob a

acusação

de

que

no

dia

22.10.2020,

por

volta

das

23:40 horas, no interior do "Bar do Tuna", localizado na Viela Célia, n" 689, bairro do Umarizal, nesta capital, utilizando-se de arma de fogo, tentou contra a vida da vitima Seme Braz Alves Júnior (fls. 02/03 —volume I).

c)Laudo médico, à fl. 32—volume I.

d)Recebimento da denúncia em 16.12.2020 (fl. 242—volume II).

e)Auto da prisão em flagrante do réu, ora paciente, às fls. 56/70 —volume I. Ato de indiciamento do réu, ora paciente, realizado pela autoridade

policial

(fls.

53/54 —volume

I).

Na oportunidade, a autoridade policial indiciou o réu, ora paciente, como incurso nas penas previstas nos artigos 129, §1°, II, do CP e art. 12, caput, da lei ri° 10.826/2003.

f) Decisão prolatada pelo juízo da 1' Vara da Inquéritos Policiais e

Medidas

Cautelares

de

Belém

convertendo

a

prisão

em flagrante em prisão preventiva (fls. 76/80 —volume I).

g) Pedido de revogação da prisão preventiva formulado defesa do réu, ora

paciente,

às

fls.

82/90 —volume

I.

Manifestação

do Ministério

Público,

vinculado

à

Promotoria

de

Justiça

de Controle

Externo da

Atividade

Policial

de

Belém,

pugnando pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa do réu, ora paciente, às fls. 124/134 —vol. I. Decisão prolatada pelo Juízo da

1'

Vara

de

Inquéritos

Policiais

e

MedidasCautelares

de Belém

indeferindo

o

pedido

de

revogação

formulado pela defesa do réu, ora paciente, às fls. 145/147 —volume I.

h)Habeas Corpus n° 0810790-48.2020.8.14.0000 impetrado, em 30.10.2020,

em

favor

do

paciente

(fls.

135/140 —volume

I). Decisão

prolatada

pelo

Desembargador

Raimundo

Holanda Reis,

solicitando

informações

à

autoridade

coatora,

pelos motivos

expostos

à

fl.

140-verso/volume

I.

Informações prestadas em relação ao referido habeas corpus, pelo juízo da 1ªVara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém (fls.142/143 —volume I).

i)Autos

processuais

remetidos

para

a

10'

Vara

Criminal

da Capital.

Em

sede

de

manifestação,

o

órgão

do

Ministério Público vinculado àquela Vara opôs exceção de competência em

razão

da

matéria,

visto

que,

no

seu

entender,

a competência

para

apreciar

e

julgar

os

presentes

autos

recai sobre

o

Tribunal

do

Júri

(fls.

149/150 —volume

I).

Decisão prolatada pelo juízo da 10' Vara Criminal de Belém acolhendo a exceção oposta pelo Parquet, declinando, por consequência, da competência para processar e julgar o presente feito (fl. 151 —volume I).

j)Os

autos

vieram remetidos

para o

Juízo da

Vara

do Tribunal do

Júri,

oportunidade

na

qual a

Secretaria

vinculada a

esta Vara remeteu os autos processuais ao Ministério Público, para apreciação e manifestação, o qual ofereceu denúncia em face do réu, ora paciente, conforme exposto alhures.

k)Em 09.12.2020, a defesa do réu, ora paciente, formulou novo pedido

de

revogação

da

prisão

preventiva

decretada

outrora (fls.

164/17

volume

I).

Manifestação

do

Ministério

Público recepcionando o pedido formulado pela defesa, manifestando-se

pela

revogação

da

prisão

preventiva com

aplicação

de medidas

cautelares

diversas

da

prisão,

quais

sejam monitoramento

eletrônico,

proibição

de

fazer

atendimento

no bar, proibição de usar arma de fogo, bem como comprometer-se

o

réu

de

comparecer

em todos

os

atos

processuais

(fls. 229/230 —volume II).

l)Considerando

que

o

primeiro

Habeas

Corpus

n"

0810790-48.2020.8.14.0000

impetrado

encontra-se

pautado

para julgamento,

conforme

exposto

alhures, o juízo

determinou

o sobrestamento

do

pedido

de

revogação

de

fls.

164/173

e anexos —volume I, o qual será apreciado após o julgamento do remédio constitucional acima citado, se for o caso.

m)Juntou documentos”
.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do presente writ, em face da reiteração de pedido, mas, caso seja conhecido, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus, tendo em vista a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos presentes autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, pleiteia-se na presente impetração a concessão da ordem a fim de responder o ora paciente em liberdade, alegando-se constrangimento ilegal por ausência de fundamentação no decreto prisional, bem como excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória, bem como alega que o paciente pertence ao grupo de risco, pois é idoso e hipertenso,

sofrendo sérios

riscos,

em

tempos

pandêmicos, de

contrair novamente o vírus da COVID-19 dentro do cárcere.

Em análise da movimentação processual no
Sistema LIBRA
, extrai-se que no recente dia
12/01/2021
foi
deferido pedido de revogação de prisão preventiva
do ora paciente, com aplicação de medidas cautelares abaixo apresentadas:

“5. Compulsando atentamente o pedido de revogação de prisão preventiva
formulado em favor do réu (fls. 164/173 –volume I), hei por bem, de
forma concisa e sucinta, acolhendo o parecer do Ministério Público (fls.
229/230 –volume II), DEFERI-LO. Assim sendo, aplico ao réu as
seguintes medidas cautelares para o fiel cumprimento por ele, sob pena de
revogação e nova decretação da prisão preventiva:
a. Monitoramento eletrônico

b. Proibição de portar arma de fogo;
c. Proibição de realizar atendimento no estabelecimento comercial
conhecido como “ar do Tuna”
d. Comparecer a todos os atos processuais que serão designados.
6. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR
OUTRO MOTIVO O RÉU NÃO ESTIVER PRESO.
7. ESTA DECISÃO SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA.
8. Intimem-se.
9. Cumpra-se.
Belém, 12 de janeiro de 2021”.

DIANTE DO EXPOSTO
, em razão das informações acima referenciadas, NÃO CONHEÇO do presente writ em razão da perda do objeto, já que o ora paciente foi colocado em liberdade provisória mediante cumprimento das Medidas Cautelares, com a expedição do competente Alvará de Soltura nº 2121.00043650-09, cadastrado no Sistema LIBRA de acompanhamento processual.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

É voto.

Belém/PA, 18 de Janeiro de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 19/01/2021